Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-25.2024.8.11.0018
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003284-25.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (APELANTE), JUAREZ RODRIGUES SANTANA - CPF: 015.620.311-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MARCOLINO ALVES - CPF: 276.894.689-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VÍCIO DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de ação declaratória de nulidade, proposta com o intuito de afastar os efeitos de citação tida por viciada e de ilegitimidade passiva em Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença, da qual o recorrente não teria participado validamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o ajuizamento de ação autônoma para discutir vícios de citação e ilegitimidade de parte após o trânsito em julgado da decisão na ação originária; e (ii) verificar se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar como réu na ação anulatória, considerando que não foi parte na Ação Civil Pública originária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 525, § 1o, I e II, do CPC, a alegação de nulidade da citação e de ilegitimidade de parte deve ocorrer incidentalmente na fase de cumprimento de sentença, sendo inadequada a via autônoma eleita pelo recorrente.

4. A impugnação à validade de sentença transitada em julgado deve ocorrer, em regra, por meio de ação rescisória, conforme o art. 966 do CPC, sendo incabível a utilização da ação declaratória para essa finalidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da inviabilidade de ação anulatória para afastar sentença já transitada em julgado, dada a existência de via própria — ação rescisória — para tanto.

6. O Estado de Mato Grosso não detém legitimidade passiva na presente demanda, pois não foi parte na Ação Civil Pública em que se alega o vício de citação, tampouco é responsável pelo ato processual questionado, incumbido ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A nulidade de citação e a ilegitimidade de parte devem ser alegadas na própria ação originária ou em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo incabível o uso de ação autônoma para tal fim. 2. A desconstituição de sentença transitada em julgado depende de ação rescisória, não se prestando à ação declaratória. 3. O ente público que não foi parte na ação originária não possui legitimidade para figurar como réu em ação que discute eventual vício processual ocorrido naquele feito.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Luiz dos Santos, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inadequação da via eleita e a ilegitimidade ativa do autor.

Alega o apelante que a ausência de citação válida no processo originário configura vício processual absoluto, o que acarretaria a nulidade dos atos processuais subsequentes. Sustenta, ainda, que a ação declaratória seria o meio processual adequado para a discussão acerca da nulidade da citação e da ilegitimidade passiva, por se tratar de matérias de ordem pública, insuscetíveis de preclusão.

Afirma, também, que é indevida sua responsabilização por dano ambiental, uma vez que o suposto fato danoso teria ocorrido antes da aquisição do imóvel, circunstância que afastaria sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda originária.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência de nulidade a ser reconhecida fora dos autos da ação principal. Argumenta que a via processual eleita pelo autor — ação declaratória autônoma — mostra-se manifestamente inadequada, sendo cabíveis, nas hipóteses aventadas, a impugnação ao cumprimento de sentença ou, eventualmente, ação rescisória, nos termos dos arts. 525 e 966 do CPC. Assevera, por fim, que a sentença deve ser mantida, por estar em consonância com o ordenamento processual, o qual prevê instrumentos específicos e adequados para a arguição de nulidades.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, por meio do parecer constante no Id. 295584858, opinou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que as alegações do apelante deveriam ser deduzidas nos autos da ação originária ou, se o caso, mediante ação rescisória, não sendo admissível o uso de ação autônoma para esse fim. Ressaltou, ainda, que a citação não é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, que não figurou como parte autora na Ação Civil Pública, o que reforça a ilegitimidade passiva do requerido nesta ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por José Luiz dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal reside na admissibilidade da utilização de ação autônoma para impugnar a validade da citação e a legitimidade passiva na ação originária, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Sustenta o apelante, em síntese, que a ausência de citação válida na Ação Civil Pública n.o 0000832-40.2016.8.11.0018 configura vício processual insanável, ensejando a nulidade dos atos processuais subsequentes. Alega, ainda, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da referida ação, uma vez que o dano ambiental imputado teria ocorrido anteriormente à aquisição da posse do imóvel rural objeto da demanda.

Reforça que a ação declaratória de nulidade constitui meio processual idôneo para a salvaguarda de seus direitos fundamentais, não sendo exigível, em tese, a adoção exclusiva da impugnação incidental ou da ação rescisória.

Entretanto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer os meios próprios para arguição de vícios processuais e matérias de ordem pública, como a nulidade da citação e a ilegitimidade de parte, devendo tais questões ser suscitadas nos próprios autos. Vejamos:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

Dessa forma, nos termos do art. 525, § 1o, incisos I e II, do CPC, tanto a ausência de citação válida quanto a ilegitimidade de parte podem ser oportunamente alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença, sendo dispensada a garantia do juízo.

Em reforço, o art. 966 do mesmo diploma legal prevê a ação rescisória como instrumento adequado para a desconstituição de sentença com trânsito em julgado, desde que presentes os requisitos legais:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...] V - violar manifestamente norma jurídica;

[...] VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A utilização de ação declaratória autônoma com a finalidade de afastar os efeitos de sentença transitada em julgado, como se verifica na hipótese dos autos, configura afronta à lógica do sistema processual, que valoriza a racionalidade procedimental e a segurança jurídica, ao prever vias específicas para o controle da validade dos atos processuais.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, firmou entendimento nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. 1. Violação ao artigo 1 .022 do CPC não configurada.Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada. 1.2 . A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes.
2. Quando a sentença acobertada pela eficácia da coisa julgada material não é meramente homologatória, e deriva do exercício do poder jurisdicional atribuído ao órgão judiciário competente, resolvendo o mérito da lide, somente poderá ser impugnada por meio do ajuizamento de ação rescisória, restando imprestável a esse fim a ação anulatória
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.2.1 . No caso dos autos, é inviável a ação anulatória para impugnar sentença transitada em julgado que julgou improcedente a exceção de pré-executividade. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2190300 GO 2022/0255379-1, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

[Destacamos]

Ressalto, ainda, que o ora recorrente lançou mão, anteriormente, da exceção de pré-executividade, oportunidade em que aduziu matérias que ora reapresenta nesta ação anulatória.

Assim, a tentativa de rediscussão mediante nova demanda revela reiteração indevida de matéria já suscitada nos próprios autos da ação originária, circunstância que reforça a correção da extinção do feito sem resolução de mérito.

Ademais, impõe-se reconhecer, conforme bem salientado na sentença de origem e ratificado pelo parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 295584858), que o Estado de Mato Grosso não detém legitimidade passiva na presente ação, por não ter figurado como autor da Ação Civil Pública na qual se discute o alegado vício de citação.

É consabido que a citação é ato processual de comunicação incumbido ao Poder Judiciário, sendo inviável atribuir ao ente público qualquer responsabilidade pela sua regularidade, especialmente quando este não participou do feito originário como parte autora.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença recorrida, uma vez que concorrem duas causas autônomas e suficientes para a extinção do feito sem julgamento do mérito, quais sejam: a) a inadequação da via eleita – diante da existência de meios processuais específicos para arguição de nulidade e ilegitimidade, e b) a falta de legitimidade do réu, uma vez que o Estado de Mato Grosso não é parte legítima para responder por eventual nulidade de ato processual cometido em ação judicial por outro legitimado ativo (Ministério Público).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter incólume a sentença de primeira grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025